Tribunal: TJMT
Processo: 0002870-05.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0002870.05.2017.8.11.0078
RECORRENTE: MARCOS PEDROSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela MARCOS PEDROSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
O Recurso Extraordinário foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal (id. 47254455).
O Recorrente interpôs Agravo ao Supremo Tribunal Federal (id. 48866993).
O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a controvérsia posta nestes autos já foi afetada pelo Tema no 487, que está pendente de julgamento. Determinou que fosse aplicado os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (id. 78197461).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se a multa fixada caracteriza como confiscatória.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 640452/RO (Tema 487), em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, “se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório”.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 487).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça